Tribunal: TJES
Processo: 5009683-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009683-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MOREIRA BATISTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009683-47.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS MOREIRA BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINA CONVERSÃO DE CONTRATO NÃO PLEITEADA NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12668237.

Contrarrazões interposta ao id. 12668243, com registro de que a recorrida se encontra amparada por patrono desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12668237), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12668234), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONVERTER
o contrato de Cartão Consignado de Benefício de nº 53-2532256/23 (ID 50919529) em
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, devendo a ré
cobrar apenas mais 11 parcelas no benefício do autor, sendo devida a última parcela em 01/2026;

b)

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado
não contratado
.

O banco recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de julgamento
extra petita
, pleiteando a reforma da r. sentença, alegando no mérito, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, pugnando pela improcedência da demanda ou a minoração do dano moral.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença, verifico que o juízo de primeiro grau determinou a conversão do contrato de cartão com margem consignada para empréstimo consignado, fixando que só deveriam ser descontadas mais 11 parcelas do benefício do autor. Entretanto, tal pleito não consta da petição inicial, porquanto o autor limitou-se a nulidade do contrato,
ante a narrativa de que não realizou a contratação de nenhum serviço do banco requerido.

Assim, constata-se que não houve pedido conversão, de modo que a determinação imposta na sentença violou as disposições dos arts. 141 e 492 do CPC, que estabelecem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em que pese a possibilidade de reconhecendo de pedidos implícitos, ante a interpretação global da petição inicial, com fulcro no art. 322, §2º, do CPC, entendo que não há na petição inicial menção ou pedido implícito para a conversão, uma vez que a parte autora nega a contratação dos serviços do requerido, seja empréstimo ou o cartão consignado.

Nesta esteira, a decisão recorrida também afronta o princípio da congruência, segundo o qual o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado apreciar questões não suscitadas pelas partes.

Em harmonia com esse entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que se configura julgamento
extra petita
a decisão que aprecia pedido distinto daquele formulado pela parte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2.
Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Portanto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, por se tratar de julgamento
extra petita
, uma vez que o juízo a quo concedeu ao autor pedido diverso daquele deduzido na petição inicial.

Por derradeiro, em observância ao princípio da vedação ao
reformatio in pejus
, entendo incabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) ao presente feito, motivo pelo qual determino o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para prolação de nova sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)